Tribunal: TJDFT
Processo: 0726099-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0726099-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO HONORINO ZUQUE, JANIRA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ALEXANDRE PRATES BELTRAO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de reintegração de posse proposta pelo agravado, deferiu liminar para determinar aos réus/agravantes que desocupem voluntariamente o segundo pavimento da casa edificada na Chácara no 49-B, Núcleo Rural de Sobradinho, no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação forçada. Alegam, em síntese, que: 1) o 1o agravante trabalhou para o agravado em dois períodos: de 1o de abril de 2002 a 12 de março de 2022 e de janeiro de 2023 (com registro na CTPS apenas em agosto de 2023) a 07 de dezembro de 2024; 2) quando ocuparam o imóvel do agravado a pedido dele, só existia a construção do primeiro pavimento, razão pela qual tiveram que construir, às suas expensas, o segundo pavimento para que tivessem condições de moradia; 3) por terem realizado benfeitorias necessárias para sua moradia, devem ser considerados possuidores de boa-fé e têm direito de retenção até que sejam indenizados; 4) desde 2010, a posse nunca esteve com o agravado, pois o imóvel é utilizado para moradia dos agravantes há mais de 15 anos. Requerem a gratuidade de justiça, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: “(...) Os documentos juntados aos autos indicam, com a verossimilhança necessária nesta fase, a posse exercida pelo autor (ID 239782148) e a descontinuidade do vínculo empregatício (ID 239782164), bem como a tentativa de solução extrajudicial mediante notificação (ID 239782154). A ocupação remanescente, portanto, desautorizada, converte-se em esbulho possessório. Os vídeos anexados aos Ids 239782175 e 239782177 corroboram as alegações da parte autora. (...) Sendo assim, o empregado que ocupa o imóvel em razão de vínculo empregatício é mero detentor, não havendo posse, pois não a detém em nome próprio, mas por permissão ou tolerância do empregador (CC 1.208 – Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade). No mesmo sentido: (...) 6. A posse exercida pela ré decorreu exclusivamente da permissão concedida pelos autores, caracterizando-se como posse precária, conforme art. 1.208 do CC: "Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância". (...) (Acórdão 1988978, 0707412-39.2023.8.07.0009, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.) Já em relação à retenção por benfeitorias, considerando que tal matéria ainda não foi apreciada pelo Juízo de origem, não é possível a sua análise nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal, por não haver elementos nos autos que infirmem a hipossuficiência declarada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator